Tribunal: STF
Processo: Rcl 53518
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Wiviany Thaise Coelho Oliveira contra decisão do Relator do AIRR nº 740-67.2019.5.12.0022, do Tribunal Superior do Trabalho, a qual teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 3395/DF.



    A reclamante narra que, na condição de agente comunitária de saúde, ingressou com Reclamação Trabalhista em desfavor do Município de Itajaí, objetivando o pagamento da dobra das férias, com base “nos arts. 137 e 145 da CLT, e Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho” 



    Relata que, na instância de piso a ação trabalhista foi julgada procedente e que, o reclamado, por sua vez, interpôs Recurso de Revista e Agravo de instrumento a fim de “destrancar o recurso perante o Tribunal Superior do Trabalho”.



    Prossegue aduzindo que, de ofício, em decisão monocrática no TST, foi declarada a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a ação e que, posteriormente, foi negado provimento ao agravo, violando o assentado na “OJ 62 da SDI-1 e Súmula 297, I do TST; bem como, à Súmula 282 e 356 do STF; ainda, a ADI 3.395-MC/DF; e, o art. 114, inciso I, da Constituição Federal” .



    Argumenta que deve prevalecer



    “[...] o entendimento de que compete à Justiça do Trabalho a análise das lides fundamentadas em contratos de trabalho regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), inclusive quando firmados com o Ente Público, no caso o Município. 



    A documentação encartada, na Reclamação Trabalhista, consigna que a Reclamante foi admitida pelo Município demandado, na função de agente comunitária de saúde, mediante contrato por prazo indeterminado e sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho. 



    [...]



    Ademais, consta do sítio eletrônico da Câmara Municipal de Itajaí que o Município editou (I) a Lei nº 2.960/1995, pela qual se estabeleceu o regime jurídico único dos servidores públicos civis da administração direta, das autarquias e fundações públicas do Município de Itajaí e (II) a Lei nº 3.340/1998, a qual dispõe no art. 12 que:



    ‘[...] todos os servidores municipais, sejam eles comissionados, efetivos, contratados ou nomeados temporariamente, ativos ou inativos, da Página 14 de 20 administração direta ou indireta, têm seu vínculo jurídico, direitos e deveres estabelecidos pela Lei Municipal nº 2.960/95 e suas modificações posteriores, inclusive as decorrentes da presente Lei’



    Assim, a própria legislação municipal adota o regime celetista, de maneira a afastar o regime jurídico-administrativo ”. (e-Doc 1. fl 13-14)



    Conclui, defendendo que a “medida a ser imposta é a declaração da competência da justiça do trabalho para julgar a Reclamação Trabalhista objeto desta Reclamação Constitucional, conforme o art. 114, inciso I da CRFB/88, por ser medida da mais lídima justiça”. (e-Doc 1. fl 18)



    Requer “seja concedida a tutela de urgência para sobrestar a decisão monocrática proferida, bem como, determinar a continuidade da tramitação da Reclamação Trabalhista 0000740-67.2019.5.12.0022, na Justiça do Trabalho até decisão final de mérito nestes autos”; 



    No mérito, postula seja julgada procedente a presente reclamação para declarar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito. 



    É o relatório. Decido.



    A reclamante aponta como paradigma de confronto a ADI nº 3.395/DF, cuja a ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” (ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 1º/7/20).



    Compulsados os autos, observo que o TST, com fundamento na ADI nº 3.395/DF, fixou a competência da Justiça Comum por compreender pela natureza jurídico-administrativa do vínculo entre as partes apenas em razão de figurar o Poder Público como parte contratante. Vide trecho de interesse do acórdão reclamado proferido em sede de agravo interno em agravo em recurso de revista:



    “Como consignado na decisão ora agravada, é incompetente a Justiça do Trabalho para julgar a presente demanda, porque, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exarada no julgamento da ADI nº 3.395, o parâmetro para a definição da competência para processar e julgar lide entre o servidor e o Poder Público é em razão da pessoa, uma vez que o STF excluiu do conceito de ‘relação de trabalho’, previsto no art. 114 da CRFB/88, o vínculo estabelecido entre esses atores. 



    Portanto, quando a relação sobre a qual se funda a causa se dá entre o Poder Público e o seu servidor, nos termos da Constituição da República de 1988, como ocorre no presente caso, o liame entre as partes é sempre de natureza jurídico-administrativa, independentemente do conteúdo material eleito pelo Ente Público para disciplinar o contrato de trabalho do litigante. A adoção de regime de pessoal ‘celetista’ não desfaz o fato de que a admissão da parte Reclamante instituiu-se a partir de um elo jurídico-administrativo, característica que se mantém de forma indelével. 



    No mesmo sentido, sendo o critério de fixação da competência, in casu, ratione personae, desnecessária a análise do teor dos pedidos formulados, porquanto a índole trabalhista das verbas pleiteadas não tem o condão de alterar a competência da Justiça Comum para apreciar a causa.l.(e-Doc 5, p. 22 - grifos do autor).



    Ocorre que a decisão na ADI nº 3.395/DF não alcança as causas envolvendo vínculo de trabalho com o Poder Público regido pela CLT, cuja competência para apreciação pelo Poder Judiciário recaía sobre a Justiça Especializada por força do art. 114, caput, da CF/88, em sua redação anterior à EC nº 45/04.



    No caso concreto, verifico que a parte beneficiária da decisão reclamada foi contratada pelo ente municipal para exercer o cargo de agente comunitário de saúde. 



    No ponto, observo que os agentes comunitários de saúde admitidos pelos gestores locais do SUS submetem-se ao regime celetista, salvo disposição em contrário prevista em lei editada pelo respectivo ente federativo estadual, distrital ou municipal, conforme preconizado no art. 8º da Lei 11.350/2006. Vide:



    Art. 8º Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, na forma do disposto no § 4º do art. 198 da Constituição, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa.



  



     A partir da interpretação sistemática da Lei 11.350/06 e da Lei Complementar Municipal nº 91/2006, chega-se à conclusão que a relação jurídica firmada entre as partes é de cunho celetista, razão pela qual o feito em questão deve ser processado e julgado na Justiça especializada.



    Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VÍNCULO DE TRABALHO REGIDO PELA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO NEGADO. 1. A Primeira Turma desta CORTE, envolvendo casos análogos do mesmo Município reclamante, firmou posição de que COMPETE À JUSTIÇA DO TRABALHO apreciar demanda judicial proposta por trabalhador, cujo regime de contratação seja regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas, como na presente hipótese. 2. Dessa forma, o entendimento prevalecente foi que, em decorrência da Lei Complementar Municipal nº 90/2006 estabelecer o regime celetista para os servidores admitidos pelo Programa Saúde da Família, no Município do Itajaí, conduz à competência para apreciar a demanda para a JUSTIÇA DO TRABALHO. 3. Nessas circunstâncias, prevalece a tese firmada pela CORTE, no sentido de que cabe à Justiça do Trabalho julgar controvérsia envolvendo agente comunitário de saúde contratado pelo Município de Itajaí/SC, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 50376 AgR-AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Alexandre de Moraes, DJe de 18/02/2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI’S 2.135-MC/DF E 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SERVIDOR SUBMETIDO À CLT. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A Lei Complementar Municipal nº 90/2006, que estabelece o regime celetista para os servidores admitidos pelo Programa Saúde da Família no Município do Itajaí, insere-se no período de modulação dos efeitos da decisão exarada ao julgamento da ADI 2.135-MC/DF. 2. Inexiste identidade material entre o paradigma invocado (ADI 3.395/DF) e o ato reclamado, porquanto a competência da Justiça do Trabalho no tocante aos servidores regidos pela CLT jamais foi objeto de deliberação por esta Suprema Corte ao julgamento da ADI 3.395/DF. Ausência de aderência estrita evidenciada. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal, ação rescisória ou incidente de uniformização de jurisprudência. 4. Agravo interno conhecido e provido.” (Rcl 49039 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 12-04-2022 PUBLIC 18-04-2022)



    Desse modo, tenho que a autoridade reclamada desrespeitou o que decidido na ADI nº 3.395/DF ao declarar a competência da Justiça Comum em causa envolvendo vínculo de trabalho com o Poder Público regido pela CLT, conforme já afirmado.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação e declaro a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a Reclamação Trabalhista nº 740-67.2019.5.12.0022.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente